Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-82.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801136-82.2021.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DENIS DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRAFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL: VALIDADE DA PRISAO EM FLAGRANTE POR SE TRATAR DE CRIME CONTINUADO – IMPROVIMENTO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, e diante dos fatos averiguados pelas declarações de policiais, vítima e testemunha, a decisão do juízo, em sede de audiência de custódia, está em consonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores, uma vez que, pelos elementos de prova constantes dos autos, apenas com fundamento em denúncias anônimas recebidas, os agentes entraram na residência do recorrido, sem ao menos, realizar as prévias diligências policiais, para aferir a veracidade das informações recebidas, não sendo o bastante o estado de flagrância, por se tratar de crime permanecente, que se protrai no tempo, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. Manutenção da decisão atacada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando a anulação da decisão do magistrado em sede de Audiência de Custódia, que relaxou a prisão em flagrante do impugnado.

Depreende-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e que em audiência de custódia o magistrado, entendeu pela ocorrência de ilegalidade na entrada dos policiais na residência do flagranteado.

O Ministério Público, em suas razões, alega que não há ilegalidade na atuação policial, a qual não violou o disposto no art. 5º, XI da Constituição federal, uma vez que dentro desta norma há uma exceção, que possibilita a entrada sem o consentimento do acusado ou de determinação legal, em caso de flagrante delito, como neste caso.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja homologada a prisão em flagrante do recorrido, bem como que o magistrado analise, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, na Delegacia de Polícia, o condutor, policial Reginaldo Soares Monteiro declarou que
“(...) que fez a apresentação do nacional DENIS DA SILVA GOMES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; que a guarnição do depoente, VTR 0610, composta também pelo CB R OLIVEIRA e CB EDIVALDO, participaram da Operação Impacto, nesta data de 28.01.2021. Que o TN CEL JOSIMAR
recebeu denúncia anônima de que ocorria tráfico de entorpecentes
na estrada do Aurá, Condomínio Padre Pietro, Bloco 17, apt 42,
sendo que o traficante se chamava “DENIS” e estaria sob monitoramento eletrônico
.
Que a guarnição foi apurar a denúncia recebida
. Que ao chegar no local, por volta das 10h, ‘DENIS” estava presente e recebeu os policiais no apartamento, autorizando a entrada. Que os policiais receberam autorização para verificar se havia drogas no imóvel e encontraram, em uma das gavetas de uma cômoda do quarto de “DENIS”: 42 (quarenta e duas) unidades de substância assemelhada à maconha, embaladas em papel filme, um saco plástico contendo substância assemelhada a maconha triturada, uma balança de precisão cor preta, um rolo de papel filme e R$96,00 (noventa e seis) reais. Que “DENIS” irritou-se com os policiais ao receber a notícia de que estava preso pelo flagrante de tráfico de entorpecentes e reagiu a condução e que foi conduzido à Delegacia
”.

Os demais policiais que participaram das diligências prestaram suas declarações nos mesmos termos.

Keila Andreia Medeiros da Silva, genitora do recorrido, em sede policial, mencionou “
que estava na sua residência preparando café da manhã e que escutou barulho no estacionamento e viu pela janela que se tratava de várias viaturas da policial militar, e permaneceu na cozinha,
quando os policiais entraram pela porta da sala e já algemaram seu filho Denis,
o qual havia acabado de acordar e estava na sala assistindo televisão sentado no sofá. Que os policiais levaram seu filho para o quarto e fecharam a porta e começou a escutar os gritos de dor do seu filho. Que escutava os policiais falarem onde estava a droga. Que sua filha ligou e os policiais atenderam e que após sua filha apareceu no loca, perguntando se os policiais tinham mandado judicial, sendo que os policiais mandaram a mesma calar a boca senão seria presa também. Que a depoente não sabe dizer se Denis era dono do entorpecente encontrado pelos policiais. Que esporadicamente alguns usuários de drogas procuravam o filho da depoente em casa, mas ela mandava todos irem embora (...)
”.

Denis da Silva Gomes, por sua vez,
nega a prática delituosa, que nada apresentado na Delegacia foi encontrado em seu apartamento
, que consigo foi encontrada três porções de cocaína granulada ou petrificada, visto que é viciado ou usuário de oxi ou cocaína. Que sofre agressões física, colocaram saco plástico em sua cabeça sufocando-o (...)”.

Em sede de audiência de custódia, assim dispôs o magistrado:

“No caso dos autos verifica-se a ilegalidade da prisão em razão da falta de justa causa para entrada na residência do conduzido, sem autorização, não houve campana para averiguar se havia pessoas entrando na residência a indicar o tráfico de drogas. Neste ato o flagrado relatou que teve sua residência invadida e negou a autoria dos fatos, e relatou que foi agredido, laudo de lesão corporal constata lesões.

A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos
. Nesse caso, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime nas residências, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas.
Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova. Portanto a prova colhida, sob essas circunstâncias, apresenta-se sem eficácia probatória, pois obtidas ilicitamente, já que resultante de comportamento ilegal dos

agentes estatais, violando o domicílio do acusado não servindo de suporte a legitimar sua prisão
(...).

Assim, entendo por desclassificar a imputação feita ao nacional DENIS DA SILVA GOMES, para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, portanto, o relaxamento da prisão é medida que se impõe, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a conduta imputada ao flagrado não enseja prisão em flagrante, nos termos 48, §2º, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”.

Os Tribunais Superiores, recentemente, têm se posicionado de forma mais criteriosa, aludindo que o ingresso regular em domicílio alheio, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, quer dizer que, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir concluir acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência demande ação imediata., é que se justifica a entrada em domicílio alheio.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILICITUDE DAS PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.

1. "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

2.
Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se ante uma situação de flagrante delito.

3.
No caso, tão somente com base nas denúncias anônimas recebidas, os agentes adentraram a residência do réu, sem antes realizar prévias diligências policiais para aferir a veracidade das informações recebidas, constando da sentença, mais próxima dos fatos, diversamente do que sustenta a acusação, a afirmação do réu de que o entorpecente apreendido destinava-se ao seu consumo pessoal, e, ainda que confessasse o ilícito, tal fato, por si só, não caracterizaria o flagrante e consequente possibilidade de invasão de domicílio, uma vez que o suspeito (ora recorrido) fora preso em rua diversa de onde reside, portando 148 papelotes de cocaína com 117,11 gramas no total.

4. "Como já decidido por esta Corte, 'as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a amásia do réu] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória' (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)" (HC n. 680.663/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.004.904/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, e diante dos fatos averiguados pelas declarações de policiais, vítima e testemunha, a decisão do juízo, em sede de audiência de custódia, está em consonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores, uma vez que, pelos elementos de prova constantes dos autos, apenas com fundamento em denúncias anônimas recebidas, os agentes entraram na residência do recorrido, sem ao menos, realizar as prévias diligências policiais, para aferir a veracidade das informações recebidas, não sendo o bastante o estado de flagrância, por se tratar de crime permanecente, que se protrai no tempo, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito

Ademais, embora em suas declarações, os policiais mencionem se tratar de “operação impacto” ou que o recorrido estava em monitoramento eletrônico, não há outros subsídios que afirmem tais procedimentos.

Ressalte-se ainda, que a genitora de Denis descreveu os fatos, afirmando a entrada arbitraria em sua residência, bem como o acusado negou os fatos, corroborando a entrada ilegal dos agentes policiais, sendo inclusive apreendida 37,2g (trinta e sete grama se dois miligramas) de substância conhecida por maconha.

Assim sendo, mantenho a decisão atacada que desclassificou a imputação de tráfico de drogas de DENIS DA SILVA GOMES para o tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, relaxando, deste modo, a prisão cautelar, uma vez que a conduta imputada ao recorrido não enseja a prisão em flagrante nos termos do art. 48 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, data vênia o parecer ministerial, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11/08/2022